Tribunal: TJMMG
Processo: 2000873-33.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000873-33.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM PRIMEIRO GRAU (ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)) – DEFESA POSTULA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA A ALÍNEA “A” DO ARTIGO 439 DO CPPM (NÃO HAVER PROVA DE SUA EXISTÊNCIA) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO GEROU SUCUMBÊNCIA ALGUMA AO RECORRENTE – RECURSO INÚTIL AOS INTERESSES DO APELANTE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação. RELATÓRIO Consta nos autos que, entre os dias 1º e 10/09/2022, o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira publicou, na rede social Facebook, um vídeo intitulado “Será que os bandidos disfarçados de oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais irão gostar?”, no qual teceu críticas à disciplina militar, bem como contribuiu para manchar a imagem da instituição perante a sociedade ao proclamar que os seus superiores eram “bandidos disfarçados de Oficiais da PMMG”. (evento 1 - VÍDEO12 dos autos n. 2000521-75.2023.9.13.0003). Por esses fatos, o Cb Cleines Pinto de Oliveira foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no artigo 166 do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 04/10/2023. Após ser regularmente processado, veio a ser absolvido com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença foi proferida em 12/09/2024, no evento 199 dos autos. Dispensada pela defesa a audiência de leitura da sentença e intimados da aludida decisão, a defesa técnica e o réu, inconformados com o fundamento utilizado para a absolvição, de imediato interpuseram apelação (evento 236). Em sua peça de razões, a defesa insurge-se contra o fundamento utilizado pelo Conselho Permanente de Justiça para absolver o acusado ao argumento de que o decreto absolutório deveria se dar com base na alínea “a” do artigo 439 do CPPM, por não se encontrarem presentes, na conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do réu, os elementos constitutivos do tipo penal previsto no artigo 166 do CPM, considerando que é possível se extrair do vídeo apenas um discurso genérico por parte dele, o que ficou evidente, inclusive, na própria sentença absolutória; que não houve divulgação do conteúdo de ato ou documento ao público, sendo impossível que a mera posse ou o manejo interno de informações configure o delito, tampouco que a fala do acusado violou a disciplina militar ou se caracterizou como crítica a algum ato de hierarquia, já que direcionada de maneira genérica aos “bandidos disfarçados de Oficiais”; que a internet não é lugar sujeito à administração militar, mesmo porque as testemunhas da acusação, muito embora cientes do vídeo, não esclareceram se se sentiram ofendidas pelos dizeres do réu, enquanto as arroladas pela defesa nem sequer tomaram conhecimento da aludida mídia; que a manifestação do acusado não ultrapassou os limites aceitáveis da liberdade de expressão por ter ele agido despido da intenção de desacreditar a autoridade dos superiores hierárquicos, desestabilizar a coesão do corpo militar ou incitar o desrespeito aos valores de ordem e obediência, sendo, portanto, imperiosa a sua absolvição nos termos da alínea “a” do artigo 439 do CPPM pelo fato de a conduta não configurar infração penal. Em suas contrarrazões (evento 244), a promotora de justiça atuante na 3ª AJME rebate as alegações defensivas aduzindo que o artigo 166 do CPM consiste num tipo penal misto alternativo, e a prática de qualquer uma das condutas nele descritas é suficiente para a sua caracterização, tendo, no presente caso, a ação penal sido instaurada para o fim de se averiguar a ocorrência ou não, na manifestação do acusado, de crítica a assunto ligado à disciplina militar; que não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que o “simples manejo interno” das informações não configura crime, considerando que o vídeo foi amplamente divulgado pelos Facebook, YouTube e WhatsApp, consoante declarado pelo 1º Ten PM Fábio de Almeida, encarregado do IPM; que o delito em análise dispensa o direcionamento da crítica a pessoa específica, já que o sujeito passivo é o Estado, tendo ficado evidente que o réu violou pilares básicos da PMMG por meio da sua fala ofensiva; que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado em favor de condutas que maculam a imagem de pessoa física ou jurídica, seja esta de direito público ou privado, sobretudo quando analisada sob a égide das instituições militares, cujo ambiente exige maiores restrições; que, apesar de o juízo ter absolvido o réu por insuficiência probatória, infere-se com clareza a existência de fato típico. No evento 8, a eminente procuradora de justiça Elba Rondino ofertou o seu parecer, no qual reconheceu o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, ficando ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação. Se, contudo, for ultrapassada esta preliminar, ratifica as contrarrazões do evento 244, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CNMO n. 57, de 05/07/2017 e opina pelo desprovimento do apelo defensivo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A defesa insurge-se contra o fundamento utilizado pelo Conselho Permanente de Justiça, que absolveu o réu da imputação do crime de “publicação ou crítica indevida”, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob a alegação de não se encontrarem presentes na conduta do réu, os elementos constitutivos do tipo penal previsto no artigo 166 do Código Penal Militar. Sustenta a defesa que o réu divulgou um vídeo de maneira genérica, usando de mera liberdade de expressão, de âmbito interno, que não constituiu crime. Diz que a fala do recorrente não violou a disciplina militar nem foi direcionada a uma autoridade específica e, portanto, não houve ofensa direta a ninguém, motivo pelo qual requer que a absolvição do réu seja fundamentada no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, pelo fato de a conduta não configurar infração penal. Pois bem. O tipo penal previsto no artigo 166 do Código Penal Militar (CPM) tipifica duas condutas distintas, a saber: - o publicar, sem licença, ato ou documento oficial; e o criticar publicamente ato de seu superior em assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. O caso que ora nos ocupa a atenção nos coloca, evidentemente, diante da segunda condição. O crime previsto no artigo 166 do CPM cometido pelo réu, segundo a denúncia, foi de divulgar nas redes sociais um vídeo intitulado: “Será que os bandidos disfarçados de oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais irão gostar?”, o que revela um juízo de valor do então recorrente sobre uma classe que constitui a elite dirigente de uma instituição militar, que tem como base institucional de sustentação a hierarquia e a disciplina. Na medida em que um praça se propõe a ir às redes sociais e se referir aos oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais como “bandidos disfarçados de oficiais”, certamente sua atitude irá atentar contra a autoridade ou a disciplina militar, previsto no Título II da parte especial do Código Penal Militar e no Capítulo V – Da Insubordinação. Não se trata de um “simples manejo interno da corporação”, já que este vídeo circulou no Facebook, no Youtube e no WhatsApp, atingindo um enorme público interno e externo. Entretanto, por maioria de votos, entendeu o CPJ pela absolvição do apelante com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas. A defesa insiste que a fundamentação correta da absolvição seria o artigo 439, alínea “a”, do CPPM (não haver prova da existência de crime), pelo que requer a reforma da sentença nesta fundamentação legal. São pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso: a previsão legal, a legitimidade, a tempestividade e o interesse recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Neste processo o apelante foi absolvido por insuficiência de provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM) e poderia recorrer buscando a alteração do fundamento absolutório, desde que presente a sucumbência, o que não ocorreu. A sucumbência é condição indispensável a qualquer recurso. Contudo, a almejada reforma da sentença absolutória de primeiro grau, com fundamento na alínea “a”, do artigo 439 do CPPM, não irá trazer qualquer prejuízo ou vantagem ao recorrente, portanto, ausente a sucumbência e também o interesse de recorrer. Não obstante, quando evidenciado o prejuízo, o réu absolvido terá interesse recursal. Porém, quando não demonstrada a sucumbência, o réu não poderá apelar da sentença absolutória, pois não estará preenchido um dos pressupostos do recurso. Dessa forma, o recurso de apelação, pelos seus fundamentos, é inútil para os interesses do apelante, caracterizando, de forma incontroversa, a falta de interesse recursal como decorrente da sucumbência que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, estando, portanto, ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, deixo de conhecer do recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator